Tribunal: STF
Processo: RE 1327094
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e de Recurso Extraordinário interposto pelo PARANAPREVIDÊNCIA em face de acórdão do Tribunal de Justiça do referido Estado o qual recebeu a seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 16):
    “ APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS – PARANAPREVIDENCIA POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA NO CASO – SENTENÇA EXTRA PETITA- INOCORRÊNCIA – LIDE JULGADA DENTRO DOS LIMITES PROPOSTOS - FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO ESTÁ SUJEITA AOS EFEITOS D REVELIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 344 DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL – PEDIDO SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS NÃO USUFRUÍDAS QUE ESTÁ PRESCRITO – AUTOR QUE TEM DIREITO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO – REQUISITOS PARA TANTO JÁ CUMPRIDOS QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA EC 20/98 - REPETIÇÃO DAS PARCELAS NÃO PAGAS DESDE O PEDIDO ADMINISTRATIVO DEVIDA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DISSABOR EXPERIMENTADO – REVISÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – QUINQUÊNIOS E ANUÊNIOS BEM FIXADOS EM PARECER ACOSTADO AOS AUTOS – COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 85, § 14 DO CPC- CONDENAÇÃO ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015 – PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º F DA LEI 9.494/97 – TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMANDA NO RE 870947 (TEMA 810) – RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – JUROS MORATÓRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 188 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A VALORIZAÇÃO DA MOEDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DE APOSENTADORIA – ATUALIZAÇÃO PELO IPCA – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A VALORIZAÇÃO DA MOEDA – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09 PARA JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA À EXCESSÃO DOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – RESSALVADO O PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 17 DO STF.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Paraná (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 28).
    A PARANAPREVIDÊNCIA, em seu apelo extremo (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “ao permitir a aposentadoria integral do Autor pelo Regime Próprio de Previdência do Estado do Paraná (regras do art. 3º da EC 47), contrariou diretamente a norma esculpida no art. 40, caput, da CF, com redação dada pela EC nº 20/98, que veda o ingresso dos serventuários de cartórios extrajudiciais no Regime Próprio de Previdência Social, em razão de não exercerem cargo público efetivo, mas sim, serviço público delegado a particulares” (fl. 5, Doc. 18).
    Quanto ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO PARANÁ (Doc. 31), também interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, alega-se violação ao art. 40, da Constituição Federal, ao art. 3º da EC 20/1998, ao princípio do direito adquirido, bem como ao entendimento do STF no julgamento da ADI 2.791/PR, na medida em que o acórdão recorrido decidiu que o particular em colaboração com o poder público, exercente de função de serventuário de foro extrajudicial, não remunerado pelos cofres públicos, possui direito à aposentadoria pelo Regime Previdenciário Próprio dos Servidores Públicos do Estado.
    Alegou, ainda, que o Tribunal de origem violou o art. 102, § 2º, da Constituição e ao entendimento fixado nas ADI’s 4.357 e 4.425, sustentando, em suma, a aplicação da TR quanto aos juros e à correção monetária.
    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário do Estado foi sobrestado até o julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, enquanto o Recurso Extraordinário interposto pela PARANAPREVIDENCIA foi admitido (Doc. 34).
    Julgado o mérito do RE 870.947-RG (Tema 810), o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em juízo de retratação, adequou-se ao precedente paradigma, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 38):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO E CONFORMIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTAÇÃO, COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LICENÇAS NÃO USUFRUÍDAS E RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DESTA E. CORTE EM PARCIAL CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELA EXCELSA CORTE NO RE Nº 870947/SE, QUE FIXA ÍNDICES PARA APURAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO QUANTO À TESE FIXADA PELO E. STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 905 – JUÍZO DE CONFORMIDADE POSITIVO.”
    Em novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário do Estado do Paraná, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, relativamente à matéria objeto do Tema 810 da repercussão geral, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, inadmitindo-o quanto à matéria remanescente em razão da Súmula 279/STF (Doc. 38).
    Irresignado, o Estado do Paraná apresentou Agravo, no qual refutou o referido óbice sumular (Doc. 42).
    É o relatório. Decido. 
    Considerando a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
    A argumentação de ambos os REs traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento de ambos os recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido:
    ““EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO” (RE 885.263-ED-AgR-EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Notários e registradores. Aposentadoria. Impossibilidade de vinculação ao regime jurídico próprio dos servidores públicos. EC nº 20/98. Preenchimento dos requisitos em data anterior. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de não se estender aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos. 3. A aferição da implementação dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 915.327-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À EMC 20/1998. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EMC 20/1998, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 800.313-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 22/08/2014)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.8.2011. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais. 2. Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EC 20/1998 demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 766.825-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2015)
    No mesmo sentido, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no RE 621.572-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 15/10/2020; ARE 1.237.144, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/11/2019; e no ARE 1.259.460, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/4/2020, esse último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTES DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo do ESTADO DO PARANÁ e ao Recurso Extraordinário da PARANAPREVIDÊNCIA.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    À Secretaria Judiciária, para fazer constar o ESTADO DO PARANÁ também como recorrente.
    Após, publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente